Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRIGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. ADEQUAÇÃO. PERÍODO RAZÓAVEL DE TEMPO. FONECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. OBSOLESCÊNCIA TECNÓLOGICA. PRAZO RAZOÁVEL EM MESES. GARANTIA. EFEITO ERGA OMNES. AÇÃO INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO.

1. É defeso ao Poder Judiciário efetuar, ordinariamente, a reanálise do mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.

2. Identificado defeito que macule o ato administrativo, cuja cominação de multa não observou as peculiaridades do caso concreto, há irrazoabilidade e desproporcionalidade do valor arbitrado.

3. O valor da multa deve considerar: a) a gravidade da infração; b) a vantagem econômica auferida e c) a condição econômica do fornecedor.

4. A multa, na infração circunscrita a um único consumidor, que obteve integral reparação em processo judicial, deve considerar a vantagem econômica auferida pelo fornecedor como condição e referência para a punição administrativa.

5. O Código de Defesa do Consumidor (art. 32, parágrafo único), ao determinar que, no caso de descontinuidade da produção ou da importação do produto, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição por “período razoável de tempo”, impôs ao intérprete, expressamente, decisões razoáveis e proporcionais, dois princípios basilares do Direito.

6. O conceito de “período razoável de tempo” para disponibilização de componentes eletrônicos para assistência técnica, no caso de descontinuidade da produção ou da importação do produto, não pode ser aplicado de forma generalizada, erga omnes, a partir da sentença judicial de um único caso. Não se tratou de ação civil pública, em que a definição teria consequências para outros consumidores. A companhia não pode ser obrigada a manter, eternamente, componentes para um equipamento descontinuado e de preço módico.

7. Entender “período razoável de tempo” como eternidade é congelar a evolução de um segmento que muda a cada dia, levando o mercado à obsolescência funcional, com gravíssimos danos aos consumidores do futuro.

8. O Brasil tornar-se-á um “museu” de equipamentos eletrônicos obsoletos, ultrapassados, se impusermos aos fabricantes e importadores regras restritivas, desproporcionais e sem razoabilidade, quando o legislador se escusou de fixar prazo rígido para essa situação.

9. Contraria a lógica do mercado exigir do fornecedor, fabricante e/ou importador, a disponibilização de componentes eletrônicos por mais de 12 (doze) meses a contar do fim da garantia legal ou contratual para equipamentos descontinuados e sujeitos à obsolescência tecnológica em curto prazo, como tablets, telefones celulares, laptops e produtos eletrônicos em geral.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.